Tribunal: TJSP
Processo: 2104261-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Embargos à execução - Decisão de indeferiu a benesse às pessoas físicas embargantes – Insurgência – Descabimento – Documentação acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência alegada pelos recorrentes – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2104261-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em
que são agravantes OSWALDO MARTINS CRUZ JUNIOR e ANA MARIA
ANDRÉ MARTINS CRUZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2104261-84.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - Voto no 27.246
Voto no 27.246
Agravo de Instrumento no 2104261-84.2020.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal - 3a Vara Cível
Agravantes: Oswaldo Martins Cruz Junior e Ana Maria André Martins Cruz
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carmen Silvia Alves
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Embargos à
execução - Decisão de indeferiu a benesse às pessoas físicas
embargantes Insurgência Descabimento Documentação
acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência
alegada pelos recorrentes Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “embargos à execução” opostos por OSWALDO MARTINS CRUZ
JUNIOR e ANA MARIA ANDRÉ MARTINS CRUZ contra BANCO DO
BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária
gratuita
formulado
pelos
embargantes,
determinando
o
recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, pena de
extinção liminar dos embargos (fls. 104).
Recorrem
os
embargantes.
Sustentam
ser
hipossuficientes economicamente, eis que suas aposentadorias (valores de
R$ 4.170,45 para OSWALDO e R$ 2.258,60 para ANA MARIA) são suas
únicas fontes de renda atual. Destacam ter anexado aos autos, além de
cópias de seus IRPF, declarações de pobreza a comprovar a necessidade
de concessão da benesse da gratuidade judiciária. Afirmam que a simples
suposição de que os recorrentes foram avalistas do título executado (valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2104261-84.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - Voto no 27.246
de R$ 345.695,05) não induz à conclusão de que teriam condições
financeiras de arcar com os custos da demanda, obstando o livre acesso à
Justiça. Anexam ao recurso certidão negativa de registro de imóveis em
seus nomes. Alegam que a empresa de que eram proprietários foi
repassada em razão das dívidas existentes, não tendo condições de pagar
os altos custos do processo sem prejuízo de seus sustentos próprios e de
suas famílias. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal (fls.
03/10).
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 126/128).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de embargos à execução, lastreada em
contrato de câmbio, no valor originário de U$ 39.800,00, equivalentes a
R$ 345.695,05 em dezembro/2019, com vencimento final em 29.12.2016,
ajuizados por OSWALDO MARTINS CRUZ JUNIOR e ANA MARIA ANDRÉ
MARTINS CRUZ, que figuraram como avalistas do débito exequendo, em
face de BANCO DO BRASIL S/A (fls. 11/23 e 30/33).
Alegam os embargantes, em breve síntese, excesso de
execução devido à cobrança de encargos abusivos (“encargos BACEN”),
bem assim comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Postulam pela: a) adoção, nos cálculos, do valor do dólar operado na data
da contratação ou na média do período de vigência do contrato, pena de
onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual; b) produção de prova
pericial contábil ou concessão de prazo para apresentação de cálculos com
parâmetros que entendem adequados; c) concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2104261-84.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - Voto no 27.246
judiciária.
Diante disto, o MM. Magistrado indeferiu os benefícios
da assistência judiciária gratuita, conforme segue (fls. 104):
"1. Os embargantes pleiteiam a justiça gratuita,
declarando não terem condições de suportar as custas
processuais (fls. 16 e 19). Juntaram documentos (fls. 15 e
18).
Os documentos juntados indicam que os
embargantes recebem a título de aposentadoria a média
de três salários mínimos.
Há indícios, ainda, de que os embargantes
sejam proprietários da empresa embargada. A situação
de hipossuficiência alegada pelos embargantes através
dos documentos juntados não é compatível com o porte
da negociação que dá fundamento à execução (câmbio
no valor inicial de R$ 159.797,00 (cento e cinquenta e
nove mil e setecentos e noventa e sete reais).
Assim, comprove a embargante o adiantamento
das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 dias,
sob pena de extinção liminar dos embargos.
2. Da mesma forma, deve a embargante cumprir
o quanto determinado pelo art. 917, parágrafo 3o, do
CPC, ou seja, sob pena de extinção liminar dos
embargos:
"Quando alegar que o exequente, em excesso
de execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo."
Deve a embargante, portanto, no mesmo prazo
acima estabelecido, cumprir o determinado no CPC, sob
pena de extinção liminar dos embargos.
3. No mais, procedam-se às anotações, junto ao
Sistema SAJ, com relação ao(à) procurador(a) do(a)
embargado(a).
Intime".
Contra esta decisão, insurgem-se os embargantes, ora
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2104261-84.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - Voto no 27.246
Todavia, o recurso não merece acolhida.
De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo
Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, como no caso dos autos.
Contudo, a alegação de insuficiência, deduzida por
pessoas naturais, é dotada de presunção relativa, de modo que será
afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis que
não se pode admitir como juridicamente pobre pessoa que se saiba ou
suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar com as
despesas processuais.
Na hipótese, as circunstâncias do caso, tais como o
valor total atualizado do contrato (R$ 395.695,06), a condição de
administradores da empresa executada (figuraram como avalistas), bem
assim a existência de elementos constantes das declarações de IRPF
(quotas da empresa executada no valor de R$ 500.000,00, veículo da marca
VW, modelo Jetta 2011/2012, avaliado em R$ 72.000,00 e patrimônio
declarado de R$ 734.028,28), evidenciam que os recorrentes não estão
albergados pela ratio legis da benesse da gratuidade judiciária.
Vale lembrar que muito embora aleguem terem
repassado a empresa executada (devedora principal) a terceiros, nada
comprovam nos autos neste sentido, não havendo atos constitutivos
atualizados da empresa executada nos autos.
Outrossim, mesmo que considerado isoladamente os
valores das aposentadorias dos coobrigados, somada a renda de ambos
(R$ 4.170,45 para OSWALDO e R$ 2.258,60 para ANA MARIA), alcança-se
cifra superior a 3 salários mínimos mensais para cada qual, critério este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2104261-84.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - Voto no 27.246
utilizado pela D. Defensoria Pública do Estado de São Paulo para fins de
atendimento aos necessitados (fls. 109/119).
Competia, pois, aos agravantes demonstrarem por meio
de documentos robustos que, mesmo com sinais exteriores que elidem a
hipossuficiência alegada, encontram-se impossibilitados momentaneamente
de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
No entanto, apenas reiteram a documentação anexada
para fins de reforma da r. decisão recorrida.
Portanto, não se desincumbindo os agravantes do ônus
de demonstrar a hipossuficiência por eles alegada, adequado o
indeferimento da benesse pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator